Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 6o, impõe o dever de cooperação a todos os envolvidos no processo, inclusive as próprias partes.
2. A norma processual confere ao magistrado poderes para determinar que a parte inadimplente indique a localização do bem alienado fiduciariamente.
3. Ao omitir dolosamente quanto à localização do bem, a parte acaba por criar dificuldades a uma adequada prestação jurisdicional. Viola, portanto, os princípios da cooperação, da boa-fé e da lealdade processual.
4. A omissão quanto ao cumprimento das decisões jurisdicionais constitui ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.